Tribunal: STF
Processo: Ext 1561
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA ITÁLIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIMES DE FALÊNCIA FRAUDULENTA E FALÊNCIA SIMPLES. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. CAUSAS NÃO IMPEDITIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO PARCIAL.



    I - O extraditando é condenado em três sentenças penais definitivas pela prática dos delitos de falência fraudulenta e falência simples, conforme o Decreto Régio n. 267/1942, da Itália, estabelece em seus arts. 216 e 217.



    II - Presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando possuem previsão correspondente no ordenamento penal brasileiro. Até 2005, data da entrada em vigor da Lei n. 11.101/2005, as condutas atribuídas eram regidas pelos arts. 186 a 189 do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Com a edição da Lei n. 11.101/2005, a prática de falência fraudulenta permaneceu típica e disciplinada, em particular, pelos arts. 168, 172, 173, 174 e 178 desse diploma. Quanto à dupla punibilidade, houve a ocorrência da pretensão executória de duas sentenças condenatórias definitivas, o que autoriza o processamento e o deferimento parcial do pedido quanto à decisão remanescente.



    III - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte do Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.



    IV - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.



    V - Pedido de extradição parcialmente deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017.